Tribunal: TJPA
Processo: 0805191-26.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805191-26.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MARABA

AGRAVADO: SOL INFORMATICA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. FEITO EXECUTIVO SUSPENSO. LIMINAR DEFERIDA EM AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E JULGADO IMPROVIDO.

I –
A
Exceção de Pré-Executividade tem cabimento como meio de defesa em execução fiscal sempre que envolva matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo magistrado e que haja prova pré-constituída, sem a necessidade de ampliação da fase instrutória
;

II –
In casu
, o
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos da
Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Marabá em desfavor de Sol Informática Ltda, acolheu a Exceção
de Pré-Executividade apresentada pela empresa agravada, suspendendo o feito executivo, tendo em vista a medida liminar deferida na Ação Anulatória nº
0810359-61.2019.8.14.0028;

III -
Compulsando os autos das ações em trâmite perante a autoridade de 1º grau, constata-se que a Ação Anulatória e a Ação de Execução Fiscal são baseadas na mesma Certidão de Dívida Ativa, ou seja, a de nº 641/2019;

IV -
Outrossim, tendo sido proferida uma decisão na Ação Anulatória suspendendo a exigibilidade do referido crédito tributário, a fim de se evitar decisões conflitantes, necessário se faz a suspensão da Ação de Execução Fiscal até o julgamento da Ação Anulatória;

V -
O Município de Marabá não recorreu da decisão que suspendeu
a exigibilidade do crédito tributário na Ação Anulatória ajuizada pela empresa agravada, motivo pelo qual, a referida decisão não pode ser objeto de análise no presente recurso;

VI – Agravo de Instrumento conhecido e julgado improvido.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento
e
,
no mérito, negar
-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de
10 a 17 de junho
d
e 2024
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Município de Marabá
em face d
a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá nos autos da
Ação de Execução Fiscal
(nº
0807745-83.2019.8.14.0028
)

ajuizada pelo ora agravante em desfavor de
Sol Informática Ltda.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou a interposição do presente agravo:

“(...)

Analisando os autos, verifica-se que os efeitos da suspensão da exigibilidade do crédito tributário sobre a Execução Fiscal, dependem do momento em que verificada a causa suspensiva, prevista no art. 151 do CTN, pois se a causa suspensiva ocorrer em momento anterior ao ajuizamento da Execução Fiscal, deve ela ser extinta; do contrário, realizando-se em momento posterior, suspende-se a Execução Fiscal, enquanto perdurar a situação.

No presente caso, verifica-se que a causa suspensiva, ou seja, o deferimento da medida liminar suspendendo a exigibilidade do crédito tributária, nos termos do art. 151, V, CTN foi deferida em 13/01/2020, ou seja, após o ajuizamento da ação de execução fiscal, que ocorreu em 06/09/2019, portanto sendo caso de suspensão da execução fiscal.

Assim, acolho a presente exceção de pré-executividade no sentido de determinar a suspensão da presente Execução Fiscal até que seja julgada a ação anulatória.

(...)”

Nas razões recursais (
Num. 13441712 - Pág. 1
/11), o patrono do agravante narrou que a recorrida ajuizou uma Ação Anulatória em desfavor do Município de Marabá, distribuída sob o nº
0810359-61.2019.8.14.0028
, objetivando a anulação do crédito fiscal da ação supramencionada, tendo o Juízo Monocrático deferido medida liminar, suspendendo os atos de cobrança judicial do referido crédito fiscal.

Salientou que a agravada, nos autos da ação supramencionada, apresentou exceção de pré-executividade postulando a suspensão do feito em razão da liminar deferida na Ação Anulatória anteriormente mencionada, tendo a autoridade de 1º grau proferido a decisão ora agravada.

Sustentou que a decisão agravada vai na contramão da efetividade do processo de Execução Fiscal, visto que o feito foi suspenso sem que a agravada apresentasse qualquer garantia.

Aduziu que aceitar o manejo de ações autônomas e assegurar que nessas ações seja atribuído efeito suspensivo independente de qualquer garantia,
além de ir de encontro ao sincretismo e à celeridade processual, acaba por garantir ao executado a utilização de subterfúgios capazes de tornar inócuo o próprio processo executivo fiscal.

Arguiu, ainda, que o
ajuizamento de ação anulatória, desacompanhada de depósito integral respectivo, não consta no rol do artigo 151 do CTN como causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso, com a modificação da decisão agravada, sendo determinado o prosseguimento da Ação de Execução Fiscal ajuizada em desfavor da agravada.

Após a regular distribuição do recurso, o feito foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de
ID 15743450 - Pág. 1
, determinei a intimação da agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que os autos, posteriormente, fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

A agravada não apresentou contrarrazões ao presente recurso, conforme demonstra a certidão exarada pela Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado deste egrégio Tribunal (
Num. 16496113 - Pág. 1).

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Maria do Socorro Pamplona Lobato, arguiu que deixava de exarar parecer no caso dos autos, visto que o mesmo não justificava a intervenção do
Parquet,
tendo em vista o que preceitua o art. 178 do CPC (
Num. 17083243 - Pág. 1/2)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

MÉRITO

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do recurso.

O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está correta ou não a decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que, nos autos da
Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Marabá em desfavor de Sol Informática Ltda, acolheu a Exceção
de Pré-Executividade apresentada pela empresa agravada, suspendendo o feito executivo, tendo em vista a medida liminar deferida na Ação Anulatória nº
0810359-61.2019.8.14.0028.

Inicialmente, ressalto que a
Exceção de Pré-Executividade tem cabimento como meio de defesa em execução fiscal sempre que envolva matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo magistrado e que haja prova pré-constituída, sem a necessidade de ampliação da fase instrutória, adotado o entendimento contido na Súmula 393 do colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

No caso dos autos, a empresa agravada apresentou Exceção de Pré-Executividade postulando a suspensão da Ação Execução Fiscal supramencionada, tendo em vista que foi deferido medida liminar na Ação Anulatória ajuizada pela recorrida, suspendendo a exigibilidade do crédito tributário objeto da Ação de Execução Fiscal, tendo o Juízo
a quo
proferido a decisão ora agravada.

Compulsando os autos das ações em trâmite perante a autoridade de 1º grau, constatei que a Ação Anulatória e a Ação de Execução Fiscal são baseadas na mesma Certidão de Dívida Ativa, ou seja, a de nº 641/2019.

Outrossim, tendo sido proferida uma decisão na Ação Anulatória suspendendo a exigibilidade do referido crédito tributário, entendo que,
ad cautelam,

a fim de se evitar decisões conflitantes, necessário se faz a suspensão da Ação de Execução Fiscal até o julgamento da Ação Anulatória, nos termos dos artigos 313, inciso V, alínea 'a', do CPC, que preceitua o seguinte:

"Art. 313. Suspende-se o processo:

(...)

V - quando a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;”

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – R. decisão que rejeitou o incidente –
Pretensão de se determinar a imediata suspensão da execução fiscal, até o julgamento definitivo da Ação Anulatória nº 1074156-45.2021.8.26.0053, sob pena de serem geradas decisões conflitantes – Possibilidade – Ocorrência de conexão – Existência de prejudicialidade externa que faz necessária a suspensão do curso da execução fiscal até o julgamento da ação anulatória anteriormente proposta, nos termos do artigo 313, inciso V, alínea 'a', do CPC
– Precedentes - Recurso provido.
(TJ/SP; Agravo de Instrumento 2284007-38.2022.8.26.0000; Relator (a): Silvia Meirelles; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Público; Foro de Araras - SEF - Setor de Execuções Fiscais; Data do Julgamento: 10/02/2023; Data de Registro: 10/02/2023)

Agravo de instrumento -
Execução fiscal - IPTU – Exercício de 2018 - Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade para suspender o andamento da execução enquanto não transitada em julgado a ação anulatória n. 1000772- 95.2017.8.26.0471 - Pretensão à reforma - Admissibilidade - Exequente que tem conhecimento de que o crédito é discutido em ação anulatória, ainda sem trânsito em julgado - Suspensão da exigibilidade que, portanto, deve ser mantida até o trânsito em julgado do decidido na ação anulatória, conforme inúmeras decisões proferidas por esta C. 18ª Câmara de Direito Público. Decisão reformada - Agravo de instrumento provido.

(TJ/SP; Agravo de Instrumento 2067020-08.2022.8.26.0000; Relator (a): Roberto Martins de Souza; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Público; Foro de Porto Feliz - Setor de Execuções Fiscais; Data do Julgamento: 03/05/2022; Data de Registro: 03/05/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO FISCAL.
Exceção de pré-executividade apresentada para extinguir ou, subsidiariamente, suspender a execução fiscal. Ato judicial impugnado acolheu a exceção de pré-executividade determinando a suspensão do processo de execução fiscal, em razão da liminar deferida para afastar, provisoriamente, exigibilidade do crédito tributário. Suspensão da exigibilidade do crédito tributário obtida por força de tutela de urgência em ação anulatória c/c revisional, proposta pela contribuinte, após o ajuizamento da execução fiscal. Defesa heterotópica que apresenta conexidade com a reação da devedora na execução fiscal. Determinação de suspensão até o recálculo dos juros para adequá-los à Taxa Selic e do valor correspondente à multa. Como o crédito ainda está sendo discutido na ação anulatória, permanece interesse do executado a ser assegurado pela tutela cautelar. Suspensão da execução fiscal que deve ser mantida até a homologação judicial dos cálculos ou ulterior deliberação do juízo da ação anulatória c/c revisional. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ/SP - AI: 30000767020238260000 Santos, Relator: José Maria Câmara Junior, Data de Julgamento: 12/04/2023, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 19/04/2023)”

Ademais, é importante ressaltar que o Município de Marabá não recorreu da decisão que suspendeu
a exigibilidade do crédito tributário na Ação Anulatória ajuizada pela empresa agravada, motivo pelo qual, a referida decisão não pode ser objeto de análise no presente recurso.

Destarte, inexistem razões para reformar a decisão agravada, uma vez que se encontra em consonância com a legislação e a jurisprudência pertinentes à questão.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e nego-lhe provimento
, para manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo Monocrático.

É como voto.

Belém,
10
de
junho
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 18/06/2024